Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES EM CONTA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DO VALOR BLOQUEADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento.
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC, pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família.
3. No caso em análise, os documentos apresentados pela agravante não demonstram que os valores bloqueados possuem natureza salarial, especialmente diante da ausência de extrato bancário do mês anterior ao bloqueio e da divergência entre a conta onde é depositado o salário e a conta bloqueada.
4. A ausência de comprovação documental da origem dos valores impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada, devendo ser mantida a penhora.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.